Tribunal: TJES
Processo: 5000373-61.2023.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000373-61.2023.8.08.0059

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GEANDRO PANDOLFI CAZZOTTI e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000373-61.2023.8.08.0059

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido: GEANDRO PANDOLFI CAZZOTTI E JESSICA VERISSIMO LOPES PANDOLFI.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASTREINTES
. EXCESSO NA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS
:
“Nesta senda, acerca dos Embargos, registro que o valor relativo ao descumprimento da obrigação é condizente com o descumprimento da medida liminar. A ordem deste Juízo foi clara, não cabendo à Requerida o cumprimento alternativo da obrigação, do modo que lhe convir. A própria Embargante confessa que as faturas continuariam sendo emitidas e que bastaria à parte autora ignorar as cobranças que lhe são enviadas, o que contraria totalmente a ordem judicial. Tenho, assim, que a multa cominada é proporcional à ofensa e à inércia da Requerida. Quanto a incidência de juros de mora sobre o cálculo referente às astreintes, é sabido que parcela da jurisprudência parte da premissa de que a aplicação de juros de mora sobre as astreintes configuraria bis in idem, visto que consistiria em uma penalização dupla decorrente da demora no cumprimento da obrigação. Contudo, o artigo 397 do CC é enfático neste sentido, ao dispor que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Assim, se houve o inadimplemento da obrigação tem-se uma dívida pecuniária que o devedor é instado a satisfazer. No exato momento em que o devedor descumpriu a determinação judicial ele foi constituído em mora, razão pela qual incide juros de mora no valor das astreintes a partir do seu descumprimento.”

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE/RECORRENTE NO QUAL PLEITEIA CONCESSÃO DE EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ALEGA
CUMPRIMENTO TEMPESTIVO E INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSEQUENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESTACA QUE DILIGENCIOU PARA OFERECER CUMPRIMENTO ALTERNATIVO DA LIMINAR, INSERINDO A CONTA DO AUTOR EM “HOLD”, QUE TEM POR OBJETIVO IMPEDIR AÇÕES DE COBRANÇA, EMBORA AS FATURAS CONTINUEM SENDO EMITIDAS E ENCAMINHADAS AO TITULAR.
PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE
SUPRIMIR O VALOR DA MULTA OU, ALTERNATIVAMENTE, SUA MINORAÇÃO PARA SE ADEQUAR AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SEM A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS.

EM CONTRARRAZÕES A PARTE RECORRIDA ALEGA PRELIMINARMENTE O NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E, NA REMOTA HIPÓTESE DE SER CONHECIDO O RECURSO, QUE SEJA NO MÉRITO IMPROVIDO.

INICIALMENTE, A PAR DO QUE PRESCREVE O ARTIGO 43 DA LEI N.º 9.099/95, DEIXO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, POR NÃO VISLUMBRAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL A PARTE RECORRIDA.

ANTES DE ADENTRAR AO MÉRITO, MOSTRA-SE IMPERIOSO DESTACAR QUE A NATUREZA DE UM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL É DEFINIDA PELO SEU CONTEÚDO, E NÃO PELA DENOMINAÇÃO ATRIBUÍDA PELO JULGADOR. ADEMAIS, CONFORME SE DEPREENDE DO
ENUNCIADO 143 DO FONAJE, O ATO JUDICIAL QUE ENCERRA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DE UM TÍTULO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL É UMA SENTENÇA E CONTRA ELA CABE RECURSO INOMINADO. POR TAL RAZÃO, REJEITO A PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRIDA.

DA CONCLUSÃO:
O INTUITO PRIMORDIAL DA FIXAÇÃO DAS
ASTREINTES
NÃO É COMPELIR INICIALMENTE A PARTE AO PAGAMENTO DO VALOR DA MULTA, MAS FAZER COM QUE AQUELA CUMPRA A OBRIGAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA. A PARTIR DESSA PREMISSA É QUE O LEGISLADOR AUTORIZA EXPRESSAMENTE QUE O JUIZ, DE OFÍCIO, ALTERE OS VALORES E A PERIODICIDADE DA MULTA, CASO VERIFIQUE QUE SE TORNOU EXCESSIVA OU INSUFICIENTE (ART. 537, §1º, DO CPC). NA HIPÓTESE DOS AUTOS, VÊ-SE QUE AS
ASTREINTES
FORAM INSTITUÍDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, A TÍTULO DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE MÉRITO, COM O INTUITO, SOBRETUDO, DE OBRIGAR A RECORRENTE A REALIZAR O EFETIVO “CANCELAMENTO” DO PLANO DE INTERNET CADASTRADO EM NOME DO PRIMEIRO RECORRENTE, DE FORMA QUE FOSSEM CESSADAS QUAISQUER COBRANÇAS RELATIVAS A ESTE CONTRATO APÓS A DATA DE 31/08/22. DESTA FEITA, CONTRARIANDO O QUE FOI DETERMINADO NA DECISÃO JUDICIAL, A PARTE RÉ CUMPRIU A OBRIGAÇÃO DE FORMA ALTERNATIVA E, DELIBERADAMENTE, LIMITOU-SE A INSERIR A CONTA EM “HOLD”, O QUE NÃO IMPEDIU A EMISSÃO DE FATURAS DE COBRANÇA EM DESFAVOR DO PRIMEIRO AUTOR. SOBRE O PONTO, DESTACA-SE QUE AS
ASTREINTES
NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM O DE COMPELIR O JURISDICIONADO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.

DIANTE DE TAIS CONSIDERAÇÕES E LEVANDO-SE EM CONTA QUE A EMPRESA RÉ ASSUMIDAMENTE NÃO CANCELOU O CITADO CONTRATO, PROCEDENDO DE FORMA DIVERSA AO QUE FOI DETERMINADO NA LIMINAR, ENTENDO TOTALMENTE DEVIDO O PAGAMENTO DA MULTA IMPOSTA. VISLUMBRO TAMBÉM QUE OS VALORES IMPOSTOS COMO LIMITE PARA AS ASTREINTES FIXADAS ATENDERAM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, DE MODO QUE FOI MANTIDA A FORÇA COERCITIVA, MAS SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA AO BENEFICIÁRIO.

EM RELAÇÃO A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA IMPOSTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
JÁ DECIDIU O EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DA NÃO INCIDÊNCIA, POIS TAL FATO ACARRETARIA EM DUPLA PUNIÇÃO AO EXECUTADO. OUTROSSIM, ENTENDE-SE AINDA QUE O VALOR A TÍTULO DE MULTA DEVE SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE, A PARTIR DA DATA DE SEU RESPECTIVO ARBITRAMENTO, A FIM DE SE EVITAR O PERECIMENTO DE SUA NATUREZA INIBITÓRIA. VEJAMOS:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4º, CPC; 395, CC⁄02; 1º, LEI 6.899⁄1981.

[...] 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4º do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade.

3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4º do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo – e, portanto, corrigido – a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa.

4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362⁄STJ).

5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem.[...]

RECURSO ESPECIAL Nº 1.327.199 - RJ (2011⁄0281040-1).

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA EM PARTE, A FIM DE DETERMINAR A NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DAS
ASTREINTES
. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA OBJURGADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À RÉ RECORRENTE, POIS ESTA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL, AO MENOS EM PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)